Tribunal: CARF
Processo: 10820.721641/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.721641/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.941 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
TOKPE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
DÉBITOS. EXCLUSÃO.
É cabível a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que havia
débitos exigíveis na data do ADE e não foram integralmente regularizados no
prazo de 30 dias da ciência do mesmo

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.721641/2014-13
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721641/2014-13

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que manteve
a exclusão do regime tributário do Simples Nacional – SN, no ano calendário 2014, com efeitos a
partir de 1/1/2015, veiculada através do Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão
DRF/ATA no 979477, 03 de setembro de 2014 (e-fl.15), com base na existência de débitos
exigíveis com a Fazenda Pública.
Os 4(quatro) débitos que deram causa a emissão do ADE foram inscritos em
Dívida Ativa da União, nos valores discriminados abaixo, extraídos da Tela do SIVEX constante
às e-fls. 16:

A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, alegando que o depósito judicial alegado pelo contribuinte não foi efetuado em
seu montante integral, tal qual informou o órgão competente (PGFN), motivo pelo qual os
débitos não estavam com sua exigibilidade suspensas e assim manteve a exclusão do Simples
Nacional.
Cientificada da decisão de primeira instância através de intimação em 12/07/2016
(e-fl. 54) a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 11/08/2016 (e-fl. 60, carimbo
de protocolo do RV), com os argumentos abaixo sintetizados:
- questiona a inscrição dos débitos em Dívida Ativa, que teriam sido originários
das autuações constantes de processos administrativos no âmbito do Ministério do Trabalho e
Emprego. Tenta justificar porque alguns desses recursos foram considerados intempestivos;
- exarada a referida Decisão, a Recorrente fora notificada da mesma, sendo certo
que na notificação constou a possibilidade de interpor recurso administrativo da decisão para a
instância administrativa superior, ou, havendo renúncia do recurso administrativo, poderia
efetuar o pagamento da multa imposta, com redução de 50% (cinquenta por cento) do valor,
desde que recolhida no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação.
- salienta que foi nesse contexto que ingressou na justiça através do Processo
Judicial n° 0010061¬96.2013.5.15.0073, que tramitou perante a Vara Federal do Trabalho da
Comarca de Birigui-SP, se valendo então daquela redução fazendo o depósito em Juízo do valor
referente às multas impostas em todos os procedimentos administrativos, com a redução de 50%
(cinquenta por cento) do valor, uma vez que o depósito judicial se deu dentro do prazo de 10
(dez) dias da notificação;
- que os protestos efetivados pela Fazenda Nacional seriam indevidos por não
considerar as especificidades acima, que tornariam o depósito em seu montante integral;
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721641/2014-13

- o referido processo judicial fora ajuizado juntamente com o depósito, e visava a
anulação dos Autos de Infrações com a consequente declaração de inexistência do débito
cobrado, contudo, após regular instrução processual o mesmo fora julgado improcedente,
determinando a MM. Juíza Prolatora o levantamento do valor depositado, devidamente corrigido
e acrescido de juros, em favor da Fazenda Nacional
- enfatiza que os depósitos judiciais em montante integral suspendem a
exigibilidade;
- conclui, afirmando que não há que se falar em exclusão do Regime do Simples
Nacional, visto que quem deu causa a este protesto indevido foi a Fazenda Nacional, uma vez
que a Recorrente efetuou devidamente o pagamento, e mesmo assim foi protestada;
- subsidiariamente, “requer a suspensão do presente feito até o trâmite final da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, com PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
PARA
CANCELAMENTO
DO
PROTESTO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida em face da PROCURADORIA GERAL DA
FAZENDA NACIONAL, Processo n° 0003035-96.2016.4.03.6107, em trâmite perante a Justiça
Federal da 3a Região, Seção Judiciária de Araçatuba, Estado de São Paulo.”.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721641/2014-13

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Trata-se, nestes autos, exclusivamente de exclusão do contribuinte do regime do
Simples Nacional, no ano calendário 2015, com efeito a partir de 01/01/2016, em que foram
identificados débitos da Fazenda Pública cuja exigibilidade não estava suspensa por ocasião da
emissão do Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão.
Cabe verificar o que dispõe o artigo 17 da Lei no 123/2006, inciso V e XI, e o art.
7o, § 1o-A, da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa
(...) (Destacou-se)
A opção pelo Simples Nacional está regulamentada pela Resolução CGSN no 4,
de 30 de maio de 2007:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 1oA Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I – regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo; (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de
2009).
(...) (Destacou-se).

A DRJ manteve a exclusão em face de a exigibilidade dos créditos tributários em
questão não estar suspensa pelo depósito do seu montante integral por ocasião da emissão do Ato
Declaratório. Confira-se seus termos:
O(s) débito(s) motivador(es) do ato de exclusão foi(ram): Inscrições em Dívida
Ativa
da
União
(DAU)
no
00000080513018278,
00000080513018280,
00000080513018281 e 00000080513018302 (fl. 16).
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721641/2014-13

O contribuinte alegou ação judicial, mas a Procuradora da Fazenda Nacional em
Araçatuba-SP informou que, no depósito judicial, não foi efetuada a "garantia integral
dos débitos inscritos em dívida ativa da União" (fl. 40)
Logo, a exclusão foi efetuada de acordo a legislação vigente.
De fato, consta resposta à solicitação de órgão da Secretaria da Receita Federal do
Brasil por meio do despacho da Procuradoria da Fazenda Nacional em Araçatuba (e-fl. 40 )
esclarecendo que não houve de fato o depósito do montante integral:
Em atenção ao despacho de encaminhamento, informo que, em razão de
deduções indevidamente realizadas pelo devedor, não houve a garantia
integral dos débitos inscritos em dívida ativa da União, nos autos da ação no
0010061-96.2013.5.15.0073, em trâmite perante a Vara do Trabalho de Birigui.
(Destaquei)
Diante desses fatos, fica claro que o ônus da prova é do Contribuinte. Cabe a ele
demonstrar que os referidos débitos estavam na ocasião com a sua exigibilidade suspensa em
face de depósito do montante integral da sua dívida contestada na Justiça.
É verdade que em seu recurso esforça-se por tentar demonstrar que efetuara o seu
depósito em montante integral. Porém, para afirmar tal conclusão termina por partir de premissa
não passível de discussão no presente processo Afirma que teria direito a se beneficiar da
redução das multas que incidiu sobre as respectivas autuações no Ministério do Trabalho. Tais
reclamações que dizem respeito a verificação da correta inscrição em DAU deveriam ter sido
procedidas junto ao órgão responsável pela inscrição, o Ministério do Trabalho.
Por outro lado também não traz prova objetiva de que as referidas inscrições em
DAU foram efetuadas de forma equivocada.
Nem ao menos se propôs em sua defesa a fazer uma conciliação entre o seu
argumento utilizado para justificação de o depósito judicial ter sido a menor perante o valor total
da sua dívida com a União. Traz como prova, em anexo ao seu recurso, apenas uma única guia
de Depósito Judicial Trabalhista no valor de R$ 6.358,62, valor este bem inferior ao total de
débitos que deram ensejo a exclusão do Simples, uma vez que totaliza um montante de R$
19.388,03, que abaixo se discrimina:

Ora, se o contribuinte pretende justificar apenas um dos 4(quatro) débitos acima,
remanesce em aberto os outros 3(três) sem explicação alguma o que é mais do que suficiente
para manter a exclusão.
Outrossim, diante de uma inconsistência tamanha, não há nem que se cogitar mais
de diligenciar o feito para se colher outras informações adicionais.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.721641/2014-13

Oportuno lembrar também que entre as várias hipótese de suspensão da
exigibilidade elencadas pelo art. 151 do CTN, quando for escolhida a que diz respeito ao
depósito judicial o seu valor deve ser composto do montante integral do débito(s) em
consideração, do contrário não se pode afirmar que sua exigibilidade esteja suspensa. Confira-se
sua redação:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso,
ou dela consequentes. (Destacou-se).
Verifico também que nos autos não consta que o contribuinte tenha se valido das
outras hipóteses de suspensão acima mencionadas, apenas mencionando em seu recurso que
ingressou posteriormente com outra ação judicial a fim de discutir essas inscrições, sem fazer
qualquer referência a eventual obtenção de êxito através de liminar ou tutela antecipada.
Portanto, com as provas dos autos, concluo que os referidos débitos não estavam
com a sua exigibilidade suspensa à época do Ato Declaratório de Exclusão, tal qual exige o
artigo 17 da Lei no 123/2006, motivo pelo qual a exclusão do Simples Nacional mantém-se
incólume.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital